Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701711-48.2019.8.07.0006 RECORRENTE: PRISCILLA DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MÁXIMO DE 24 HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas. 2. Comprovada a urgência ou emergência, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 3. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora improvido. Apelo da ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a negativa de autorização de realização dos exames em seu genitor, beneficiário do plano de saúde, lhe causou danos morais, passíveis de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alternativamente, que seja mantida a sentença, com a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação do segurado em situação de urgência/emergência, por atentar contra a dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “é evidente a responsabilidade da operadora do plano de saúde no caso em questão. Em virtude da enfermidade que impõe a realização de exames imprescindíveis, uma vez que a Lei n° 9.656/98 deixou assente a ilegalidade da exigência do cumprimento do período de carência superior a 24 horas para a cobertura securitária em casos de urgência e emergência” (ID 14236989). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025